Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709693-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS (307) EMBARGANTE: LUCAS DE SOUZA SIMOES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (fls. 141/149) opostos por LUCAS DE SOUZA SIMÕES em face de decisão que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade impetrada, em especial no que tange ao esclarecimento sobre eventual pedido de progressão de regime antecipado e conseqüente manifestação sobre o ponto, face à recente homologação de dias remidos (fls. 137/138). Alega o embargante que “No dia 18.03.2020 este causídico solicitou a progressão de regime semiaberto para o aberto mediante uso de tornozeleira eletrônica, contudo, no dia 30.03.2020, a eminente juíza da Vara de Execuções Penais negou o pedido, conforme decisão em anexo”. Acrescenta que no dia 23/4/2020 a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais voltou a analisar referido pedido. Com isso, requer, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de que seja deferido o pleito liminar. Aberta vista ao embargado, esse se manifestou pela rejeição dos embargos (fls. 147/149). É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que serão cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. No caso, o embargante além de não apontar qualquer dos vícios acima descritos, colacionou ao feito decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais até então não presentes nos autos (fls. 143/145). Em suas razões iniciais, o embargante afirma possuir direito à progressão antecipada de regime, uma vez que ostenta mais de 35 (trinta e cinco) dias remidos homologados, porém, pendentes de inclusão no sistema integrado – SEEU. Para tanto, instruiu o feito com decisão que homologou os dias remidos, datada de 3/4/2020 (fl. 94). Nestes termos, não se pode entender que o pedido de progressão antecipada formulado em 18/3/2020 e apreciado em 30/3/2020 tenha sido capaz de abranger os novos dias de trabalho/estudo recentemente homologados. De igual modo, não se pode concluir que a decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao embargante em 24/4/2020, em virtude da pandemia do coronavírus, tenha apreciado eventual direito do embargante a progressão de regime. Isso porque quando o ato coator menciona que: “Inicialmente destaco que a análise do pedido formulado resta prejudicada, face ao teor da decisão que proferi no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, tratando-se, portanto, de medida que busca minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu”, é inconteste que o fez apenas com vistas a enumerar as diversas medidas preventivas que vem sendo adotadas pela Vara de Execuções Penais contra a contaminação pela COVID-19 (fl. 69). Logo, persistindo a dúvida quanto à existência de eventual direito à progressão de regime antecipada pelo paciente e a fim de se evitar a indesejada supressão de instância, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, face a ausência de qualquer dos vícios previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 15723118. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020 20:38:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora